Tribunal: TJDFT
Processo: 0729524-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729524-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCILENE FELICIANA DE ALMEIDA AGRAVADO: JOSE ALBINO FRANCISCO PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JUCILENE FELICIANA DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 133590164), que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar movida em seu desfavor pelo agravado, JOSE ALBINO FRANCISCO PIRES, deferiu a tutela de urgência requerida na exordial, determinando a reintegração do agravado na posse do bem objeto da demanda (imóvel descrito por Lote 27, da Quadra 01, conjunto 08, Setor Leste, Estrutural/DF - CEP 71.261-050). A recorrente, em suas razões recursais, assevera, em suma, que foi casada com agravado por 7 anos, tendo o casal se divorciado em janeiro de 2022, nos autos do Proc. no 0737848-28.2021.8.07.0016, que tramitou na 6a Vara de Família de Brasília. Narra fatos relacionados ao período do casamento mantido entre as partes, e faz alusão à obrigação de o agravado prestar-lhe assistência, cuja questão está em debate nos autos do Proc. no 0734257-24.2022.8.07.0016, em trâmite na 6a Vara de Família de Brasília, no qual postula a fixação de alimentos em seu favor. Alega carência de comprovação dos requisitos autorizadores da medida de urgência deferida pelo Juízo de origem, cuja decisão é o objeto do pedido de reforma vindicado neste agravo de instrumento. Sustenta, outrossim, ocorrência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, defendendo que a decisão recorrida não se encontra devidamente fundamentada. Com base nesses argumentos acima sintetizados, pugna pela integral reforma da decisão fustigada. Em sede de provimento provisório de urgência, postula que: “(...) b) Seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, obstando o cumprimento da liminar concedida na origem e mantendo a agravante na posse do bem até o julgamento final do presente agravo; c) Subsidiariamente, caso não seja deferido o pleito de concessão de efeito suspensivo, que se conceda um prazo de 90 dias para desocupação voluntária antes da efetiva reintegração compulsória do autor/agravado na posse do imóvel; (...)”. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pela recorrente, reputo, a partir dos elementos de convicção despontados dos autos (v.g. IDs 38996184, 135254311 a 135255681; etc.) comprovado satisfatoriamente seu atual estado de hipossuficiência financeira, razão pela qual lhe concedo tal benefício, a teor do estabelecido no art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-a deste encargo neste ensejo. Ultrapassado isso, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita, consoante retro reconhecido, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Assim, tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, constata-se que o Juízo de primeiro grau reputou comprovados os requisitos previstos no artigo 561 e respectivos incisos do CPC para a concessão da liminar de reintegração. A ver, in verbis, o aludido comando legal: CPC, Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No vertente caso, observo que o Juízo a quo, sopesou os argumentos e as provas até então produzidas naqueles autos, e considerou então preenchidos os requisitos para a tutela possessória postulada pelo agravado, concedendo-lhe, na oportunidade, a ordem de reintegração requerida na exordial. Conquanto o agravante alegue em sua tese de defesa que sua posse se consubstancia em verdadeira prestação alimentícia prestada a ela pelo agravado, como vem ocorrendo por anos e com lastros nas disposições legais estabelecidas nos arts. 1.694 e 1.701 do Código Civil (CC), há nos autos originários elementos de prova que robustecem a pretensão reintegratória perseguida pelo agravado. A exemplo, pode-se citar a cessão de direito do imóvel em querela ocorrida em 2013 (ID 130750045); casamento realizado sob o regime da comunhão parcial em 2015 (ID 130750046); e os alimentos provisórios em pecúnia recentemente determinados nos autos do Proc. no 0734257-24.2022.8.07.0016 (ID 136643665 – 13/09/2022). Por óbvio que a demanda do agravado e os documentos que a acompanham serão submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade na qual a agravante poderá contestá-los, em pleno respeito ao devido processo legal. Contudo, na fase incipiente da controvérsia tanto na Instância a quo como nesta, o convencimento firmado a partir do conjunto fático-probatório posto à colação aponta para o reconhecimento do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória postulada pelo agravado, favorecendo a concessão da ordem de reintegração vindicada na peça de ingresso. No caso vertente, a despeito da alegação da ausência de fundamentação, apura-se da decisão recorrida que as razões de decidir foram lá explanadas com meridiana clareza, encontrando-se o entendimento adotado suficientemente fundamentado, fazendo especial referência às provas com base nas quais extraiu a conclusão exarada, seguindo dessa forma as diretrizes estabelecidas no art. 371 do CPC. Portanto, a decisão objurgada se mostra devidamente fundamentada no substrato fático-probatório carreado aos autos, revelando-se, portanto, desmerecedora de reforma a conclusão lá adotada. A partir dessa apreensão, deflui-se que o Juízo de primeiro grau analisou com acuidade os fatos e provas postos à colação e, apesar de conciso, bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a ocorrência de esbulho possessório praticado pela agravante, não havendo qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade no decisum vergastado capaz de ensejar sua reforma neste ensejo. Assim, a despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal à baila, não identifico, de plano, qualquer razão para reformar a decisão atacada, mormente porque a agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de origem. Nesse sentido segue a hegemônica jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. ARTIGO 561 CPC. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 3. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 4. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). 5. Tendo a agravada comprovado, em um juízo de cognição sumária, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito, especialmente aqueles declinados no artigo 561 do CPC, faz jus à reintegração de posse pleiteada. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1160721, 07215622820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, não se mostrando provável, ao menos nesta análise sumária e perfunctória, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo almejado. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO vindicado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator